Tribunal: TJSP
Processo: 1002595-44.2023.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. CASO CONCRETO EVIDENCIANDO QUE O JULGAMENTO ANTECIPADO DO PEDIDO MOSTROU-SE PREMATURO. VERIFICAÇÃO DE QUE A PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL, REQUERIDA PELO AUTOR, MOSTRA-SE RELEVANTE À FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA
Sentença anulada, determinando-se o

Ementa:
CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. CASO CONCRETO EVIDENCIANDO QUE O JULGAMENTO ANTECIPADO DO PEDIDO MOSTROU-SE PREMATURO. VERIFICAÇÃO DE QUE A PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL, REQUERIDA PELO AUTOR, MOSTRA-SE RELEVANTE À FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA
Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos ao Primeiro Grau.